Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. QUITAÇÃO DO BEM. COMPROVADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a quitação e a propriedade do bem em favor da parte autora e condenar o réu/apelante a fornecer toda documentação necessária à transferência da propriedade da aeronave em favor do representante legal da autora ou a quem ele determinar, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Tratando-se de tese suscitada e discutida na instância anterior, não há se falar em inovação recursal.
3. Na hipótese, o réu/apelante não se desincumbiu de seu ônus de trazer aos autos fatos extintivos, modificativos ou impeditivo do direito do autor, tendo em vista não ter comprovado que os valores utilizados para quitação da aeronave objeto de compra e venda foram prontamente devolvidos ao comprador, o que, segundo sustenta, impediria a entrega dos documentos necessários à transferência do bem.
4. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
5. Na hipótese, considerando que a demanda não chegou a tramitar por um ano, a baixa complexidade da matéria tratada nos autos, o trabalho desenvolvido, que se resumiu à inicial e réplica, o tempo despendido, e, sem deixar de lado a grande expressão econômica que a demanda carrega, o arbitramento dos honorários mediante Juízo de equidade se mostra razoável e adequado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.